Tribunal: STF
Processo: HC 242265
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Christian Rychard dos Santos Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 917.796/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar, porquanto fundamentada na gravidade abstrata do delito. Alega a inexistência de análise de elementos atinentes ao caso concreto. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...).



   Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo da Custódia assim destacou:



    No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder aos indiciados o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Consta dos autos que os indiciados, ameaçando a vítima com emprego de simulacro arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas. Ademais, os averiguados ostentam maus antecedentes e são reincidentes, de acordo com a FA acostada aos autos. O delito cuja autoria é imputada aos investigados é gravíssimo e impõe a necessidade da custódia cautelar, para se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). As circunstâncias que envolvem o delito de roubo com simulacro de arma afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea para a coibição da prática de novas condutas como essa. Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art. 282). Em outras palavras, a gravidade da infração e suas circunstâncias peculiares, mormente a grave ameaça, para subtração de bem de valor significativo, capaz de incutir temor na vítima e de revelar desprezo pelos valores imprescindíveis para a paz social, recomendam a prisão como garantia da ordem pública contra investidas semelhantes. Ademais, a medida é conveniente para a instrução, assegurando a colheita regular da prova oral, sem receio de represálias, a submissão dos investigados ao reconhecimento pessoal e seus esclarecimentos sobre a imputação. Finalmente, a custódia é compatível com a reprimenda cominada e é útil para garantir a aplicação da lei penal, especialmente considerando a pena cominada ao delito e a situação individualizada dos investigados. Além disso, a soltura dos investigados no presente momento, antes mesmo de sua citação, poderia inviabilizar o processo e impedir a devida apuração do ocorrido.



    A Corte estadual denegou a ordem de habeas corpus. Veja-se (fls. 396- 398):



    HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃODA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADEPRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DOCPP Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Na hipótese, observo que o paciente está preso, desde 21/3/2024, pela suposta prática do crime de roubo praticado com emprego de simulacro e majorado pelo concurso de pessoas. 



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar que "os indiciados, ameaçando a vítima com emprego de simulacro arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas". 



    Além disso, o Magistrado registrou que o paciente é reincidente específico e possui maus antecedentes. 



    Essas circunstâncias justificam, por ora, a custódia cautelar, sobretudo se levado em consideração que o fatos objeto de apuração no caso denota gravidade concreta e que há vítima sobrevivente, de modo a afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Nessa perspectiva, esta Corte já decidiu em processo similar que a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020). 



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    Diante do exposto, denego a ordem, in limine.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente